Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0715920-55.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILTON BENEDITO DE SOUZA RECORRIDO: GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Tendo em vista a prévia designação de audiência para o mesmo dia e horário da 19a Sessão por Videoconferência da Terceira Turma Recursal, defiro o pedido formulado pelo recorrente (ID 30884276). Determino a retirada do presente feito da pauta de julgamento (19a Sessão por Videoconferência) e a inclusão na pauta seguinte. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito